Tribunal: TJPA
Processo: 0874710-29.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0874710-29.2021.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: ROSANA MARIA MONTEIRO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO N° 0874710-29.2021.8.14.0301

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: ROSANA MARIA MONTEIRO DOS SANTOS

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR PRESCRIÇÃO. REJEITADA.
PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE
.
LEI MUNICIPAL Nº 7.673/93
.
LEI Nº 7.528/91. EFICÁCIA PLENA. NÃO SE CONFUNDE COM O
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DO TRIÊNIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preliminar de prescrição. No caso em análise deve ser aplicado o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32, tendo em vista que a presente ação fora ajuizada contra a Fazenda Pública, renovando-se mês a mês por tratar-se de relação de trato sucessivo. Portanto, o pagamento das parcelas atrasadas deve se ater ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos retroativos à data da propositura do processo. Preliminar REJEITADA.

Em relação à progressão funcional por antiguidade, a Lei Municipal nº 7.673/93, que apenas repetiu os ditames constantes na lei municipal anterior (Lei nº 7.528/91), dispondo sobre o sistema de promoção do Grupo Magistério da Secretaria Municipal de Educação, possui eficácia plena, com todos os requisitos necessários para sua aplicação imediata.

A legislação deixa claro que a progressão em tela, no caso dos profissionais que fazem parte do Grupo Magistério da Secretaria Municipal de Educação, quando por antiguidade, será automática a todos que efetivamente exercem suas funções, percebendo o servidor o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento a cada interstício de dois anos, com a elevação à referência imediatamente superior, nos termos do art. 10, §4°, da Lei n° 7.528/91, os quais, destaca-se, não foram revogados, e artigos 1° e 2° da Lei nº 7.673/93, que reproduzem os artigos 17, 18 e 19 da lei municipal anterior.

Não merece prosperar a argumentação do apelante de ser inconstitucional a cumulação da progressão funcional por antiguidade com o recebimento da gratificação do triênio, uma vez que possuem naturezas distintas.

A progressão funcional por antiguidade trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento-base, enquanto o adicional por tempo de serviço do triênio possui natureza de gratificação, configurando-se, portanto, espécies diversas, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CRFB/88.

Recurso desprovido.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18 de setembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM

em face da sentença proferida pelo MM juízo de direito da 1° Vara da Fazenda da Comarca da Capital nos autos da Ação de Conhecimento, que julgou procedente a demanda.

Historiando os fatos,
ROSANA MARIA MONTEIRO DOS SANTOS
ajuizou a ação supramencionada na qual narrou que é servidora pública, tendo exercido suas funções, desde 30/04/1981, na Secretaria Municipal de Educação – SEMEC, no cargo de “
PROFESSOR PMB–AECP- 051.3. do GRUPO MAGISTÉRIO
”, conforme “Portaria n° 2324/2015- GP/IPAMB”, de 21/12/2015. Alegou que nunca recebeu a progressão funcional por antiguidade, ou seja de dois em dois anos, considerando a data de admissão ou nomeação efetiva com 5% de acréscimo sobre os vencimentos para cada referência, conforme Lei Municipal nº 7.528, de 5.08.91 combinado a Lei Municipal nº 7.673/1993, motivo pelo qual ajuizou a ação supramencionada.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença de id n°
13024917
, que julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...)aludido artigo demonstra que a progressão horizontal será automática, bastando o preenchimento de dois requisitos: a permanência de dois anos e o efetivo exercício. Cumprido isto, nasce o direito subjetivo da demandante à progressão e ao aumento de 5% sobre o vencimento. Tal percentual é estipulado pela Lei Municipal nº 7.528/1991, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério do Município de Belém, em seu artigo 10, §4º, que transcrevo a seguir:

(...)

Tendo em vista os citados dispositivos legais, observo que a requerente

formula o pedido inicial respaldado na própria legislação aplicável ao caso, não

existindo motivos para o réu deixar de reconhecer o direito da autora, pois não se desincumbiu de provar que este não faz jus a tal direito, sendo a recusa em

conceder-lhe a devida progressão horizontal manifesta ilegalidade.

Reconheço, pois, o direito em ser concedida a progressão horizontal,

devendo os valores retroativos referentes ao tal reconhecimento ser pagos à requerente, uma vez que, a cada interstício de 2 (dois) anos, o servidor em efetivo exercício deve perceber o percentual de 5% sobre o vencimento.

Dispositivo.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para condenar o MUNICÍPIO DE BELÉM a conceder a progressão horizontal da parte autora, na forma do artigo 2º da Lei nº 7.673/1993 combinado com o artigo 10, §4º, da Lei nº 7.528/1991, bem como ao pagamento dos valores retroativos, acrescidos de juros, a contar da citação, e correção monetária, a contar da do vencimento de cada parcela, observando, no mais, os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947 e respeitado o prazo prescricional de cinco anos anteriores à propositura da ação resolvendo o mérito do processo, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas, face a gratuidade concedida e dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015. Honorários pelo réu, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico que será obtido, observado o disposto no art. 85, §3º, I do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil..”

Inconformado, o MUNICÍPIO DE BELÉM interpôs recurso de apelação (id n
13024920
).

Em sede de preliminar, aponta a ocorrência da prescrição do fundo de direito, tendo em vista que o enquadramento e/ou reenquadramento se trata de ato de efeito concreto, já havendo transcorrido o prazo quinquenal.

No mérito, aduz que o dispositivo no qual se fundamenta o pleito nunca foi implementado pela Administração Pública, e que a previsão era e é notadamente inconstitucional, visto que o pedido se baseia, tão somente, no tempo pelo qual a servidora desempenha suas funções na municipalidade. Afirma que não há como se admitir que a mesma circunstância (o tempo de serviço) seja objeto de duas vantagens distintas, nem tampouco como se permitir que ocorra um efeito cascata com a incidência dos valores que poderiam decorrer do acolhimento do pedido de progressão em outras verbas.

Destaca que pelos termos da legislação municipal, o direito pretendido decorreria da mera permanência do autor, ora recorrido, no exercício da mesma função por um determinado período de tempo. Porém, o servidor público municipal já usufrui o pagamento de gratificação pelo tempo em que ocupa o cargo, na medida em que recebe triênio, que importa em acréscimo de 5% (cinco) por cento em sua remuneração a cada 03 (três) anos, nos termos do que prescreve o artigo 80 da Lei 7.502/90. Sendo assim, defende que, existindo o pagamento regular do tempo de serviço, não há motivo para se efetuar o pagamento de nova vantagem ao servidor com base no mesmo critério e no mesmo percentual.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido contido na inicial.

ROSANA MARIA MONTEIRO DOS SANTOS
apresentou contrarrazões (id n°
13024924
).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id n° 14330990).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Havendo questão preliminar, passo à sua análise.

PRESCRIÇÃO

O apelante defende que o direito à progressão funcional teria sido atingido pela prescrição, tendo em vista que o assunto se trata de ato de efeito concreto. Todavia, tal alegação não merece prosperar.

No caso em análise deve ser aplicado o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32, tendo em vista que a presente ação fora ajuizada contra a Fazenda Pública, renovando-se mês a mês por tratar-se de relação de trato sucessivo.

Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria, conforme se verifica na Súmula nº 85 do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 85 - Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

Esse entendimento, igualmente, encontra-se pacificado nesta Egrégia Corte, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

“ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEITADA. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRECEDENTES STJ. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 7.507/91. ÔNUS DA PROVA. ART. 333, I E II DO CPC/73. 2- Não cabe aplicação da prescrição trienal do 206, § 3º, V, do Código Civil. Essa controvérsia foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, sob o regime de recursos repetitivos (Resp. 1.251.993/PR), sendo consolidado o entendimento de que, no tocante à prescrição nas demandas de reparação civil formuladas em face da Fazenda Pública, prepondera o prazo prescricional de 5 anos, preceituado no Decreto 20.910/32; 1, 3, 4 5 e 6. Omissis. (Proc. nº 003225648.2013.8.14.0301; 1ª Turma de Direito Público; Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro; j. 28/01/2019; p. DJe 13/02/2019)”

Portanto, o pagamento das parcelas atrasadas deve se ater ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos retroativos à data da propositura do processo. Por essa razão, REJEITO a preliminar suscitada.

MÉRITO

Em relação ao mérito, verifico que não há razões para reformar a decisão recorrida, uma vez que, em relação à progressão funcional por antiguidade, a Lei Municipal nº 7.673/93, que apenas repetiu os ditames constantes na lei municipal anterior (Lei nº 7.528/91), dispondo sobre o sistema de promoção do Grupo Magistério da Secretaria Municipal de Educação, possui eficácia plena, com todos os requisitos necessários para sua aplicação imediata, senão vejamos:

Lei Municipal n° 7.528/91:

Art. 10 – Os cargos de provimento efetivo do Magistério integrarão grupos e subgrupos ocupacionais, desdobrados em categorias e referências.

(...)

§4º
Referência é a escala de vencimento que indica a posição de cargo dentro do grupo, correspondente a uma avaliação relativa de cinco por centro entre uma e outra.

Art. 17 - O desenvolvimento na carreira dar-se-á por:

I - Progressão funcional;

II - Ascensão funcional.

(...)

Art. 18 - A progressão funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo os critérios de antiguidade ou merecimento.

Art. 19 -
A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior a cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém.

Lei Municipal nº 7.673/93:

Art. 1º A promoção do funcionário ocupante de cargo do Grupo Ocupacional Magistério do Município de Belém dar-se-á por:

Progressão funcional horizontal;

Progressão funcional vertical.

Art. 2º
A progressão funcional horizontal, por antiguidade, far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, e cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém.

Assim, a legislação deixa claro que a progressão em tela, no caso dos profissionais que fazem parte do Grupo Magistério da Secretaria Municipal de Educação, quando por antiguidade, será automática a todos que efetivamente exercem suas funções, percebendo o servidor o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento a cada interstício de dois anos, com a elevação à referência imediatamente superior, nos termos do art. 10, §4°, da Lei n° 7.528/91, os quais, destaca-se, não foram revogados, e artigos 1° e 2° da Lei nº 7.673/93, que reproduzem os artigos 17, 18 e 19 da lei municipal anterior.

Dessa maneira, constato que a parte apelada de fato faz jus a progressão em tela, preenchidos os requisitos presentes nas leis municipais supracitadas, uma vez que é servidora pública municipal efetiva, aprovada em concurso público para o
cargo efetivo de
PROFESSOR PMB–AECP- 051.3. do GRUPO MAGISTÉRIO
, lotada na SEMEC – Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município de Belém, a contar de 30/04/1981, conforme Decreto de nomeação nº 646 (Id.
13024814
) e demais documentos juntados aos autos demonstrando o período laborado no exercício do referido cargo, o que não foi negado nem impugnado pelo apelante.

Além disso, não merece prosperar a argumentação do apelante de ser inconstitucional a cumulação da progressão funcional por antiguidade com o recebimento da gratificação do triênio, uma vez que possuem naturezas distintas.

Isto é, a progressão funcional por antiguidade trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento-base, enquanto o adicional por tempo de serviço do triênio possui natureza de gratificação, configurando-se, portanto, espécies diversas, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CRFB/88.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados desta egrégia Corte de Justiça:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. PRESCRIÇÃO REJEITADA – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 85 STJ – PROGRESSÃO
FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E N° 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA -
SENTENÇA MANTIDA.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0832890-64.2020.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/02/2023 )

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO APENAS PARA SANAR OMISSÃO.

1. Narra o embargante, haver omissão no Acórdão (ID nº 6166766), alegando que a progressão funcional horizontal, é indevida ao embargado, em face de já receber gratificação por tempo de serviço, argumentando haver violação ao art. 37, XIV e art. 196, §1º da CF. Requerendo a reforma do julgado embargado.

2. Neste sentindo, a gratificação por tempo de servido, possui natureza distinta do adicional de progressão funcional horizontal, sendo o primeiro um adicional de caráter temporário e transitório, subordinado ao exercício da função, pago aos servidores por critério vertical, de acordo com artigo 80 da Lei Ordinária nº 7.502/90.

3. Por outro lado, a progressão funcional horizontal, é uma espécie de adicional pago aos funcionários municipais que preenchem os requisitos existentes no art. art. 2º da lei nº 7. 673/93, de maneira horizontal, não devendo ser confundida as naturezas das gratificações.

4. Ademais, não há que falar em violação aos arts. 37, XIV e 196, §1º da CF, em razão dos adicionais possuírem expressa previsão legal, conforme acima citado.

5. Recurso conhecido e provido, apenas para sanar omissão, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0019708-40.2003.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/03/2022 )

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E LEI MUNICIPAL Nº 7.673/93. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEIÇÃO. SÚMULA 85 E TEMA 553, AMBOS DO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MÉRITO. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE AUTOMÁTICA. REQUISITOS PREENCHIDOS. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO-BASE. VIOLAÇÃO DO ART. 37, II, DA CF. INOCORRÊNCIA. PROGRESSÃO INTERNA DA CARREIRA. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0019708-40.2003.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/08/2021 )

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E N° 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES TJ/PA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADA. CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
A decisão monocrática agravada manteve o reconhecimento do direito da autora à progressão funcional por antiguidade, negando provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante.

2 –
A autora comprovou o direito a progressão funcional por antiguidade, que ocorre pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco anos com o efetivo exercício no Município de Belém (arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal n° 7.507/1991, com redação alterada pela Lei n° 7.546/1991). Decisão em sintonia com a jurisprudência dominante do TJPA. Normas de eficácia plena conforme precedentes desta Corte.

3 –
A progressão funcional por antiguidade trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento-base, enquanto o adicional por tempo de serviço do triênio possui natureza de gratificação, configurando-se, portanto, espécies diversas, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CRFB/88. Precedentes do TJPA.

4 –
Agravo interno conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0022823-93.2008.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/05/2022 )

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N° 85 DO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL EM DETRIMENTO DO PRAZO TRIENAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 553/STJ (RESP 1251993/PR). MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E N° 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
A decisão monocrática agravada manteve o reconhecimento do direito do autor à progressão funcional por antiguidade, negando provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante.

2 –
Nos termos da Súmula 85 do C. STJ, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo que se renova a cada mês, não tendo havido a negativa do direito. Precedentes do STJ com a incidência da Súmula 85 nos casos de omissão administrativa em proceder à progressão funcional.

3 –
"
Aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002
" (Recurso Repetitivo. Tema 553/STJ - REsp 1251993/PR).

4 –
O autor comprovou o direito a progressão funcional por antiguidade, que ocorre pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco anos com o efetivo exercício no Município de Belém (arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal n° 7.507/1991, com redação alterada pela Lei n° 7.546/1991). Decisão em sintonia com a jurisprudência dominante do TJPA. Normas de eficácia plena conforme precedentes desta Corte.

5 –
Agravo interno conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0064653-05.2009.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/04/2022 )

EMENTA: APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PREVISÃO NA LEI Nº 7.507/91. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PRECEDENTES.

I- A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de cinco anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito do servidor à percepção com o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento, consoante os dispositivos acima transcritos (art. 1º da Lei Municipal nº 7.546/91 e art. 12 da Lei Municipal nº 7.507/91).

II- Na espécie, o Apelado comprovou, de acordo com a legislação que rege a matéria, que preenche os requisitos necessários para a concessão da progressão funcional pretendida.

III- Inocorrência de prescrição do fundo de direito, mas apenas a referente aos cinco anos anteriores à propositura da ação.

IV- É reconhecido que os artigos 12 e 19 da Lei Municipal n. 7.507/1991 não são de eficácia contida, mas sim imediata, não há qualquer razão que indique inconstitucionalidade. Precedentes.

V- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida em reexame necessário.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0023816-97.2012.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/05/2021 )

EMENTA

AGRAVO INTERNO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRELIMINARES. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ARTIGO 1º DO DECRETO/LEI 20.910/32. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. AFASTADA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE EFEITOS DA LEI 7.507/91. NÃO CABIMENTO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE QUE SE DÁ DE FORMA AUTOMÁTICA COM O IMPLEMENTO DO INTERSTÍCIO DE 5 ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0000721-67.2014.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/09/2019 )

Ademais, oportuno ressaltar que não merece acolhida a arguição recursal de impossibilidade de implementação da progressão funcional em razão da declaração de calamidade pública em período de pandemia. Isso porque, nos termos do que dispõe o art. 8°, I, da Lei Complementar n° 173/2020, excetua-se tal vedação quando a adequação da remuneração é derivada de sentença judicial transitada em julgado.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
mantendo a sentença recorrida.

É como voto.

Belém, 18 de setembro de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/09/2023